Tribunal: TJDFT
Processo: 0759945-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0759945-17.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIANA MARTINS PASCOA, MICHAEL WILLIAM LIMA CARDOSO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Segundo o art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é competência do relator negar seguimento a recurso. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, devendo o preparo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Na hipótese, o prazo de 10 (dez) dias para a interposição do recurso iniciou em 19/11/2024 (terça-feira) e terminou em 03/12/2024 (terça-feira), ante a suspensão do prazo no dia 20/11/2024, em virtude de feriado nacional (Dia da Consciência Negra). Assim, para os efeitos legais, o recurso interposto em 05/11/2024 é intempestivo (ID 67411812). Ademais, a recorrente não comprovou a sua condição de hipossuficiência e também não comprovou o pagamento das custas processuais no prazo legal. Por conseguinte, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, não conheço do recurso, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$400,00, por equidade. Operada a preclusão, retornem à origem. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de março de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006